Tribunal: TJBA
Processo: 8055567-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055567-85.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALFEU JOSE GRASSI NETO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão executória individual fundada em sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato de servidores públicos estaduais. O apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional deveria se iniciar apenas em 15/02/2018, em divergência com o entendimento adotado pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para propositura de execução individual de sentença coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública, com fundamento no reconhecimento do trânsito em julgado da demanda originária. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva segue a mesma regra da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF e do Tema 877 do STJ, sendo quinquenal nos casos em que a Fazenda Pública figure no polo passivo (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º). O termo inicial do prazo prescricional coincide com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito material, e não com o encerramento administrativo da tramitação processual ou emissão de certidão de trânsito, conforme interpretação pacificada pelos tribunais superiores. O acórdão que rejeitou os embargos de declaração na ação coletiva foi disponibilizado em 28/11/2017, sendo a decisão publicada em 29/11/2017, com início do prazo recursal em 30/11/2017 e termo final em 21/01/2018, já consideradas as suspensões legais. Ausente a interposição de recurso após esse marco, considera-se ocorrido o trânsito em julgado em 21/01/2018, iniciando-se, assim, o prazo quinquenal da prescrição, que expirou em 21/01/2023. A execução individual ajuizada em 01/04/2025 ultrapassa o prazo legal de cinco anos, caracterizando a prescrição da pretensão executiva. O protesto judicial promovido por entidade sindical em 23/01/2023 não produz efeitos interruptivos em relação a direitos já prescritos, pois a interrupção somente é válida para prazos em curso, conforme precedentes citados (REsp 1679646/RJ e AgInt no AREsp 639485/PR). Não há fundamento jurídico que permita afastar a incidência da prescrição reconhecida, impondo-se a manutenção da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva proposta contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença coletiva, independentemente de posterior emissão de certidão ou encerramento administrativo do processo. O protesto judicial manejado após o término do prazo prescricional não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição já consumada. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 220 e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, Tema 877; TJ-BA, Apelação Cível nº 8017010-97.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 02.05.2024; TJ-BA, APL nº 8024782-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.06.2023; TJ-BA, APL nº 8106195-83.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 8055567-85.2025.8.05.0001, em que é Apelante ALFEU JOSE GRASSI NETO e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a apelação e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.